Tribunal: TCU
Processo: 020.779/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2155/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.779/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Denise Maria dos Santos (XXX.176.104-XX); Elizabeth do Nascimento da Silva (XXX.964.187-XX); Liliane Tojeira Velozo (XXX.699.567-XX); Marcia Cristina Nogueira do Couto (XXX.285.817-XX); Maria da Gloria Pedreira Sampaio Alves (XXX.181.995-XX); Maria de Lourdes Lima Santos (XXX.512.838-XX); Maria de Nazare Pimentel Paiva da Silva (XXX.163.882-XX); Monica Nogueira do Couto (XXX.903.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.